Tribunal: TJSP
Processo: 0000408-53.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. Materialidade e autoria delitivas comprovadas – confissão parcial – corroborada pelas demais provas, especialmente, pelo relato da vítima e dos agentes públicos. Fixação da pena base no piso (Valdineia) – impossibilidade - recorrente que ostenta condenações – maus antecedentes – acréscimo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. Materialidade e autoria delitivas comprovadas – confissão parcial – corroborada pelas demais provas, especialmente, pelo relato da vítima e dos agentes públicos. Fixação da pena base no piso (Valdineia) – impossibilidade - recorrente que ostenta condenações – maus antecedentes – acréscimo devidamente motivado. Reconhecimento da confissão (wallace) – descabimento - réu admitiu a subtração, mas negou a comparsaria e o emprego de arma branca –– confissão parcial que não serviu de fundamento a sentença. Pena e regime aplicados de forma correta dentro dos parâmetros legais. Sentença mantida. Recursos desprovidos;

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000408-53.2018.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em que são apelantes
WALLACE HENRIQUE DOS SANTOS CONCEIÇÃO e VALDINEIA REGINA
DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000408-53.2018.8.26.0618 -Voto no 19733
2
Apelação Criminal no 0000408-53.2018.8.26.0618
Apelantes: Wallace Henrique dos Santos Conceição e Valdineia Regina de
Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caçapava
Voto no 17933
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INCISO
II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS COMPROVADAS CONFISSÃO PARCIAL
CORROBORADA
PELAS
DEMAIS
PROVAS,
ESPECIALMENTE, PELO RELATO DA VÍTIMA E DOS
AGENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO
PISO
(VALDINEIA)

IMPOSSIBILIDADE
-
RECORRENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES MAUS
ANTECEDENTES

ACRÉSCIMO
DEVIDAMENTE
MOTIVADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
(WALLACE)
DESCABIMENTO - RÉU ADMITIU A
SUBTRAÇÃO, MAS NEGOU A COMPARSARIA E O
EMPREGO
DE
ARMA
BRANCA

CONFISSÃO
PARCIAL QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO A
SENTENÇA. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA
CORRETA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS;

Ao relatório da r. sentença de fls. 122, prolatada pela
MMa Juíza de Direito, Dra Carla Santos Balestreri, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar
Wallace Henrique dos Santos Conceição e Valdineia Regina de
Almeida, cada um a cumprir às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, ambos pela
prática do crime descrito no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
Inconformados, apelam os réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000408-53.2018.8.26.0618 -Voto no 19733
3
Valdineia busca a fixação da pena base no piso, uma vez
que o aumento não restou fundamentado, já Wallace requer o
reconhecimento da confissão (fls. 292/294).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 299/302), os autos
foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 319/325).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 22 de
agosto de 2019.
É o relatório.
De início cabe o indispensável registro de que a sentença
foi impugnada apenas em parte e assim deverá ser analisada (CPP, art.
599).
No âmbito do processo penal, o inconformismo pode ser
total, discordando o réu, por exemplo, da condenação, da pena aplicada,
do regime escolhido, etc., como pode ser parcial, questionando somente
a reprimenda imposta ou apenas o regime eleito para o cumprimento,
como um desdobramento natural do princípio do duplo grau de
jurisdição. Portanto, indiscutível que as partes possuem livre arbítrio
para questionar de maneira total ou parcial a decisão (grifo nosso),
sendo consequentemente admissível remeter ou devolver a esta
instância o conhecimento limitado da matéria, exatamente como no
presente caso.
Valendo trazer a colação, como já se decidiu, que “o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000408-53.2018.8.26.0618 -Voto no 19733
4
efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre integral
quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos
poderes para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que
se trate de apelação plena; e; e se for limitada, o princípio do tantum
devolutum quantum appellatum dá iguais poderes ao juízo do recurso,
embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal, a proibir o chamado jus novorum”
(RHC no 118.658/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. em 13.5.2014).
Entendimento, aliás, pacificado (Ag no REsp no 444.712/RS, rel. Mina
Maria Thereza Assis Moura, j. em 3.12.2014).
Até porque o conhecimento de matéria diversa daquela
constante no recurso interposto ofende, evidentemente, o princípio
tantum devolutum quantum appellatum, privilegiando aqueles que, por
comodidade, sequer apontam, tecnicamente, a eventual incorreção da
sentença. E feitas tais considerações, passa-se ao exame da tese recursal,
se impondo, todavia, breve relato dos fatos e alguma digressão.
Os recorrentes foram condenados pela prática de roubo
majorado pelo concurso de agentes, porque, no dia 04 de abril de 2018,
por volta de 23 horas e 30 minutos, em local destacado na denúncia,
mediante grave ameaça exercida com uma faca e um machado,
subtraíram, para ambos, um telefone celular, da marca Samsung, em
detrimento da vítima Renata Oliveira da Silva.
Segundo apurado, por ocasião dos fatos, a vítima
acabara de sair do colégio ETEC e caminhava pela via pública, sentido
o ponto de ônibus, retornando para a sua residência, na companhia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000408-53.2018.8.26.0618 -Voto no 19733
5
duas amigas, quando foi abordada pelos réus.
Na ocasião, Wallace, portando uma faca, e Valdineia,
com um machado pequeno em punho, anunciaram o assalto e exigiram
a entrega do celular da vítima.
Atemorizada, a vítima entregou o celular aos apelantes,
os quais, após, evadiram o local.
Acionada a Polícia Militar e, cientes das características
dos apelantes, os policiais os encontraram minutos depois na Rua
Irmãos Brancati.
Em revista pessoal, foram encontrados no meio dos
pertences do casal, enrolados em uma camiseta, um machado e um
telefone celular.
Materialidade
inequívoca
e
autoria
demonstrada,
porquanto, embora somente Wallace tenha confessado parcialmente o
crime, dizendo que furtou o celular da vítima, sem a utilização de arma,
a atuação dos recorrentes foi confirmada pela vítima que descreveu ter
sido abordada por um casal, o homem portando uma faca e a mulher
com um machado vermelho, que subtraiu seu celular e do depoimento
dos agentes policiais responsáveis pela prisão dos réus, por isso e, pelas
demais provas, que a condenação se afigurou correta, nem havendo
irresignação defensiva a respeito do mérito, vez que a insurgência
restringe-se a dosimetria penal dos réus.
Vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000408-53.2018.8.26.0618 -Voto no 19733
6
- Wallace:
Sopesadas as diretrizes previstas no art. 59, do Código
Penal, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais negativas, a
pena ase foi estabelecida no piso, qual seja, 04 anos de reclusão, além
de 10 dias-multa.
Na segunda fase, impossível o reconhecimento da
atenuante da confissão, porquanto, ela não foi total, o réu admitiu a
subtração, mas negou o uso de arma branca e a comparsaria e, mesmo
que assim não fosse, a confissão qualificada deve ser considerada
quando serviu de fundamento para a sentença, o que não é o caso.
Lembro que a confissão qualificada pode ser reconhecida,
conforme estabelece a Súmula 545 Superior Tribunal de Justiça:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do
Código Penal.
Aliás, no caso em tela, o réu foi preso em flagrante e a
confissão espontânea não deve ser ponderada como atenuante, quando
o réu for preso em flagrante e as circunstâncias de sua prisão
evidenciar a autoria do crime, porquanto, a razão da referida
atenuante está em o acusado colaborar com a Justiça na elucidação
da verdade real. Assim, o objetivo fica frustrado quando se tem prisão
em flagrante (HC 101.861/MS, Rel. Min. Marco Aurélio).
Ora, diante da prisão em flagrante do sentenciado, a
confissão, além de ser qualificada, não foi utilizada para a formação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000408-53.2018.8.26.0618 -Voto no 19733
7
convicção do Juiz.
Vê-se que restou adequada a não incidência da citada a
atenuante.
Assim, ausentes atenuantes e presente a reincidência
(fls. 251/252), a reprimenda foi aumentada em 1/6, resultando nas penas
provisórias de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e
presente a causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes
(CP, art. 157, §2o, II em sua redação atual), o que denota maior
reprovabilidade na conduta do réu. Assim, majoro as penas em 1/3,
resultando, de forma definitiva, de 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, além de 15 dias-multa.
- Valdineia:
Com efeito, o Juiz de forma fundamentada, observando
as provas colhidas, as circunstâncias do crime e dentro dos limites
legais pode exacerbar a pena-base, estabelecendo a quantidade da pena
ideal para cada situação, conforme seu livre convencimento, como
ocorreu no caso presente.
Em consonância com o artigo 59 do Código Penal, a pena
base foi fixada acima do patamar mínimo, porquanto, a ré ostenta maus
antecedentes, personalidade tendente ao crime e conduta social
desajustada, conforme se infere dos autos de no 8301/45 (fls. 253),
resultou em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais
pagamento de 11 (onze) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000408-53.2018.8.26.0618 -Voto no 19733
8
Nota-se que o aumento, ao contrário do que aduz a
defesa, foi devidamente motivado e não se mostra exagerado ou ilegal,
ressabido que o legislador infraconstitucional não quantificou as
circunstâncias judiciais e deixou a critério do julgador a tarefa de
encontrar números suficientes a desestimular o agente e a própria
sociedade
a
patrocinarem
condutas
análogas,
garantida
simultaneamente a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena
(HC no 107.626/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em 2.10.2012).
Exatamente como se procedeu aqui, sendo importante a valoração das
circunstâncias do crime na dosimetria da pena justamente pela
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das
condutas (HC no 84.571/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em
7.12.2014).
Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes, a
pena permanece no quantum acima destacado.
Na terceira etapa, inexistindo causa de diminuição e
presente a causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes
(CP, art. 157, §2o, II em sua redação atual), o que denota maior
reprovabilidade na conduta da acusada, a pena foi corretamente
aumentada em 1/3, resultando, definitivamente, em 06 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, à míngua de outras causas
modificativas.
O regime inicial escolhido foi o fechado, obedecidos
aos princípios da necessidade e suficiência (arts. 33 e 59 do CP) porque
desfavoráveis as circunstâncias judiciais no caso de Wallace, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000408-53.2018.8.26.0618 -Voto no 19733
9
presente reincidência no caso de Valdineia.
Vê-se que não houve afronta às Súmulas 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal, visto que o regime fechado foi fixado à luz
do caso concreto, não só em razão do quantum de pena aplicada, e,
principalmente, a gravidade concreta do crime, levando em
consideração a quantidade de agentes, a conduta do réu em ameaçar a
vítima colocando uma faca no pescoço dela, o que demostra a
personalidade desvirtuada do réu.
Ora, quem pratica delito tão audacioso, especialmente
com as nuances do caso em tela, denota inegável periculosidade,
considerável ousadia e revela que não têm mérito para o ingresso, desde
logo, ao regime menos rigoroso em especial no caso em tela.
Enfim, as penas e o regime, pelos quais não há qualquer
inconformismo, foram fixados de forma correta, fundamentada, dentro
dos parâmetros legais, em consonância com os princípios
constitucionais, bem como, às finalidades preventiva, repressiva e da
ressocialização da pena.
Diante do exposto, nego provimento ao recursos.
Ivana David
Relatora